Tribunal: TJDFT
Processo: 0742427-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742427-33.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARNEIRO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707041-82.2022.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142689802 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante, assentando a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença para levantamento de valores incontroversos ante a concessão de efeito suspensivo no AGI n. 0728993-74.2022.8.07.0000, em que ficou determinado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida e determinar que a tramitação do cumprimento de sentença fique suspenso até o julgamento do agravo de instrumento. A agravante reafirma a possibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos valores incontroversos, porquanto no AGI n. 0728993-74.2022.8.07.000 somente estaria em discussão a fixação do índice de correção monetária. Obtempera que o valor incontroverso não é passível de qualquer redução, afastando-se eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do entendimento consolidado na jurisprudência que colaciona, especialmente no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530). Assevera que o sistema SAPRE aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior ao importe de R$12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), correspondente a 10 (dez) salários-mínimos e que a decisão recorrida deve ser reformada, porque o d. Magistrado de primeiro grau deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0728993- 74.2022.8.07.0000. O agravante postula, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0728993- 74.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória requerida. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os IDs 42205241 e 42205244. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciado risco de lesão grave ou de difícil reparação. A controvérsia recursal, no caso em exame, cinge-se em verificar a possibilidade de se dar prosseguimento à execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0728993- 74.2022.8.07.0000. Conforme bem registrado na decisão agravada, houve a concessão do efeito suspensivo no referido agravo de instrumento, consignando-se ainda que deveria ser sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida e determinar que a tramitação do cumprimento de sentença fique suspenso até o julgamento do agravo de instrumento (ID 38996375 dos citados autos). Em consulta ao agravo de instrumento mencionado, pode-se constatar que a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso, para reformar a r. decisão recorrida e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, a fim de determinar que o montante devido ao agravado seja corrigido monetariamente segundo a regra na Lei n. 11.960/2009, a partir do dia 28/06/09, na forma prevista no título executivo judicial exequendo, devendo, por conseguinte, ser condenado o agravado em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Em face do v. acórdão exarado no aludido agravo de instrumento, JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID 41997776), ainda pendente de julgamento. Desse modo, não está evidenciado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que se encontra perto de uma solução definitiva a controvérsia recursal deduzida no agravo de instrumento n. 0728993- 74.2022.8.07.0000. Ademais, caberia ao agravante ter interposto recurso contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0728993- 74.2022.8.07.0000, de modo a afastar o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa. Contudo, nenhum recurso foi interposto contra a referida decisão, de forma que carece de probabilidade de acolhimento a pretensão deduzida pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.